Tribunal: TJBA
Processo: 8064826-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064826-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
UZIEL SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DO INSS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ANTES DA REMESSA DE OFÍCIO. SÚMULA 150 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória por descontos indevidos em benefício previdenciário, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por presumir a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo estadual pode declinar de ofício de sua competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de suposto litisconsórcio passivo necessário com o INSS, sem a prévia oitiva da autarquia federal.

III. Razões de decidir
3. A competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a intervenção de autarquia federal no processo é exclusiva da Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reconhecimento de ofício do litisconsórcio passivo necessário pelo juízo estadual, seguido da imediata declinação de competência, configura usurpação de atribuição da Justiça Federal. 5. O procedimento adequado exige a prévia intimação do ente público para manifestar eventual interesse na lide. Apenas em caso positivo, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal para deliberação final sobre a competência. 6. A remessa prematura prejudica a celeridade processual e atrasa injustificadamente a prestação jurisdicional, em especial nos casos que envolvem pessoas vulneráveis e verbas de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a decisão de juízo estadual que declina de ofício da competência para a Justiça Federal sob o fundamento de interesse de autarquia federal sem a sua prévia intimação, por violação ao disposto na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; TJSC, AI 20140557667, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 13.04.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8064826-10.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
REINALDO MOREIRA ALVES
,

e Agravados,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.